Tribunal: TJMT
Processo: 1018477-03.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018477-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA - CPF: 014.084.151-27 (ADVOGADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (AGRAVANTE), DARDO LORENZO BORNIA MEDEIROS - CPF: 107.885.300-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO CASSADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos mensais em benefício previdenciário do autor (NB 543.312.177-8).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para concessão de tutela de urgência em ação que visa suspender descontos em benefício previdenciário decorrentes de supostos contratos não reconhecidos (números 58014285872331, 58012391232331, 58012343530331 e 77007495604101).

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. Embora se reconheça, em tese, a plausibilidade jurídica do direito alegado, não há demonstração do perigo de dano, uma vez que os descontos questionados vêm sendo realizados desde 2021, sem que o agravado tenha buscado o Judiciário antes do ano de 2025.

5. A alegada urgência não se sustenta frente ao longo decurso temporal. Além disso, a ausência de demonstração de comprometimento substancial da subsistência da parte agravada inviabiliza o deferimento da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para revogar a decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Paraná Banco S.A.
em face de decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Danos Morais e Tutela de Urgência n° 1001980-70.2025.8.11.0045, ajuizada em seu desfavor por
Dardo Lorenzo Bornia Medeiros.

A decisão recorrida deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo Autor/Agravado, determinando que “
a requerida suspenda imediatamente os descontos no benefício do autor (NB 543.312.177-8), bem como abstenha-se de inserir o nome do autor no serviço de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem prejuízo de majoração e outras medidas.
” – sic. Além disso, determinou a expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para suspender os descontos.

Em suas razões, o banco Agravante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, argumentando que os contratos de questionados (números 58014285872331, 58012391232331, 58012343530331 e 77007495604101) são originários de refinanciamentos de empréstimos anteriores, não havendo prova de que o Agravado não tenha realizado as contratações ou recebido os valores correspondentes.

Aduz ainda que não há perigo de dano, uma vez que os descontos vêm ocorrendo desde 2020.

Assim, requer o provimento do recurso para revogar a tutela de urgência. Subsidiariamente, requer a modificação da periodicidade da multa de diária para mensal, considerando que os descontos ocorrem mensalmente, bem como a redução do valor da multa para R$ 100,00 (cem reais) por desconto indevido, com limitação ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (ID 292146863) e o Agravado deixou de apresentar contrarrazões, embora intimado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência pelo juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil).

O juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência pretendida pelo Autor, ora Agravado, nos seguintes termos:

“(...)3. No tocante a tutela de urgência, verifica-se que seus requisitos estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que contém a seguinte redação:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

De acordo com o artigo transcrito, os requisitos da tutela de urgência são: a) probabilidade do direito e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Sob essa ótica, analisando as razões expostas na petição inicial e os documentos que a instruem verifico a existência dos pressupostos autorizadores à concessão da tutela de urgência pretendida.

No caso em tela, vislumbro a existência de probabilidade do direito, diante dos descontos realizados no benefício da requerente (Id. 186551708 e 186551710), bem como a alegação da autora de que não contratou com a requerida.

Já o perigo de dano se mostra evidente, posto que com a continuidade dos descontos manter-se-á a redução injustificada do pagamento do benefício previdenciário, que, inclusive, possui natureza alimentar, impingindo diminuição indevida de renda da aposentada, que dela depende para sobreviver.

Cumpre ressaltar que, em caso de improcedência dos pedidos iniciais, ao final, não haverá grandes transtornos para a parte requerida, que poderá cobrar o valor devido acrescido de seus consectários legais.

Nesse sentido a maciça jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Cito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DECISÃO CONCESSIVA DE TUTELA DE URGÊNCIA, SUSPENDENDO O DESCONTO RELATIVO AO CONTRATO QUESTIONADO – REQUISITOS DO ART. 300, NCPC EVIDENCIADOS –AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO – RECURSO DESPROVIDO. Afigura-se escorreita a decisão de primeiro grau, concessiva de tutela de urgência, fundamentada a contento e evidenciando o preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC/2015.”(TJ-MT 10160498720218110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2022).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MENSAIS EM FOLHA DE PAGAMENTO A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO A QUE SE NEGA TER REALIZADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Estando presente a verossimilhança do direito invocado para amparar o deferimento da tutela antecipada, à luz do art. 300 do CPC, a manutenção do decisum que determina a suspensão dos descontos mensais junto ao benefício previdenciário da Agravada é medida que se impõe. Na medida em que, a parte afirma e comprova não ter celebrado qualquer contrato de cartão de crédito com a instituição financeira, os descontos efetivados em seu benefício previdenciário, resta incontestável a probabilidade do seu direito, não podendo sofrer descontos por débito que não contratou.” (TJ-MT - AI: 10072473220238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2023).

4. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência pretendida pela parte autora para o fim de determinar que a requerida suspenda imediatamente os descontos no benefício do autor (NB 543.312.177-8), bem como abstenha-se de inserir o nome do autor no serviço de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem prejuízo de majoração e outras medidas.

5. Para tanto, oficie-se ao INSS, comunicando acerca da presente decisão e determinando a suspensão de todos os descontos mensais no benefício previdenciário da parte Requerente com referência a requerida.. (...)”

–
sic ID 188077891 da origem.

No caso em exame, em que pese a probabilidade do direito do Agravante, pois nos casos de discussão se dívida, quando há possibilidade de fraude, recomenda-se a suspensão dos descontos, não vislumbro a presença do perigo de dano para a manutenção da decisão combatida.

Isso porque, conforme se extrai dos extratos do INSS e do histórico de empréstimos consignados acostados à petição inicial (ID 186551705, ID 186551706, ID 186551707, ID 186551708 e ID 186551710 da origem), os descontos em seu benefício previdenciário vêm ocorrendo há anos, e somente no corrente ano o Agravado se insurge judicialmente contra tais débitos.

Se de fato os descontos comprometessem a sua subsistência, como alegado na petição inicial, certamente o Agravado teria buscado o Poder Judiciário a fim de suspende-los, o que nunca ocorreu, mesmo que os descontos tenham iniciado ainda no ano de 2021.

Inclusive, a instituição financeira Agravante sustenta, em sua defesa (ID 190130450), que os contratos questionados se referem a portabilidades de contratos ainda do ano de 2020.

Nesse contexto, embora a probabilidade do direito reivindicado, inexiste o alegado perigo de dano, de maneira que a concessão da tutela de urgência pelo juízo
a quo
não se mostra acertada.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ A QUO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE COMPROVA A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ART. 300 CPC – APARENTE LICITUDE DA CONDUTA DO AGRAVANTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O Código de Processo Civil preconiza que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, a tutela foi deferida sem a oitiva da parte contrária, e a prova documental trazida pelo Requerido/Agravante alterou significativamente o cenário exposto na exordial, visto que o contrato apresentado, até prova em contrário, confere licitude aos descontos.
Por fim, não há perigo de dano ou risco de prejuízo de difícil reparação, eis que os débitos vêm ocorrendo, ininterruptamente, desde 2017. Logo, o transcurso de mais de quatro anos, fragiliza a alegação de urgência para fins de concessão da imediata suspensão dos descontos mensais
.
(N.U 1011853-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021) – destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE VEROSSIMILHANÇA. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. (...)

III. Razões de decidir

3. Inexistem elementos suficientes para comprovação da verossimilhança das alegações da parte agravante, uma vez que o pedido liminar foi instruído apenas com histórico de crédito do INSS, sem qualquer prova adicional.

4. O valor descontado é reduzido e os descontos perduram há mais de um ano sem demonstração de prejuízo relevante à subsistência do agravante, o que afasta a configuração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

5. Ainda que aplicável a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso, tal circunstância não supre a ausência de indícios mínimos da probabilidade do direito alegado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. (...)
(N.U 1005607-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2025, Publicado no DJE 29/05/2025) – destaquei.

Não diferente foi o entendimento desta Colenda Câmara em julgamento recente de recurso de minha relatoria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

A alegação de inexistência de relação contratual entre as partes exige dilatação probatória, sendo insuficiente a simples afirmativa de negativa do vínculo jurídico para a concessão da medida antecipada.

O decurso de aproximadamente três anos entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação originária afasta a urgência alegada, enfatizando-se a necessidade de apuração detalhada dos fatos no curso do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

A alegação de inexistência de relação jurídica que exige dilatação probatória e não justifica, por si só, a antecipação dos efeitos da tutela para suspensão de descontos em benefício previdenciário.

O longo lapso temporal entre o início dos descontos e o auxílio da ação enfraqueceu a exigência da urgência, devendo a matéria ser comprovada no curso da instrução processual
.
(N.U 1025491-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 05/03/2025) – destaquei.

Logo, à toda evidência, é o caso de cassar a decisão agravada, pois não restam preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência ao Autor/Agravado. Via de consequência, resta prejudicado a análise dos pedidos de minoração e readequação das astreintes.

Diante do exposto,
dou provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento para
revogar
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025